Tribunal: TJSP
Processo: 2179585-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2179585-80.2020.8.26.0000, da Comarca de
Birigüi, em que são agravantes ELENIR NEVES COSTA e
ÍTALLO NEVES COSTA VIZONI e é agravado AUTO
POSTO PINHEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2179585-80.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
2
Voto no 43.187
Agravo de instrumento no 2179585-80.2020.8.26.0000
Processo originário no 1004698-97.2020.8.26.0077
1a Vara Cível de Birigui
Agravantes: Elenir Neves Costa e Ítallo Neves Costa Vizoni
Agravada: Auto Posto Pinheiros Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter
gratuidade
de
justiça,
se
não
há
elementos que evidenciem a falta de
pressupostos.
Autores
na
demanda
indenizatória
agravam da respeitável decisão (fls. 30/37) que lhes rejeitou
pedido de gratuidade, em que insistem. Argumentam com
presunção de veracidade da declaração de pobreza, com
trabalho e remuneração de doméstica da autora, com
desemprego do autor e com produção de prova pericial nos
autos da demanda originária.
Dispensava-se preparo e foi deferido o
pedido de liminar (fl. 42).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2179585-80.2020.8.26.0000 –Crs 71220e
3
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que não se dá no caso.
É que, ela, empregada doméstica (fls. 12
e 25), e ele, desempregado, os autores se presumem pobres
com a só declaração e têm direito à gratuidade.
Daí que se lhes defere o benefício e, por
isso, dá-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel

relator